Tribunal: TJDFT
Processo: 0731801-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA À INICIAL. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. EXCESSO DE FORMALISMO. EXTINÇÃO. INDEVIDA
1. Conforme preceitua o Código de Processo Civil, a petição deve conter pedido certo e determinado com suas especificações, (Inteligência dos artigos, 319, 322, caput e 324, caput, ambos do Código de Processo Civil).
2. Determinada a emenda à petição inicial e verificado que a parte atendeu ao comando judicial especificando com clareza a sua pretensão, incabível o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, a configurar formalismo exacerbado do magistrado sentenciante.
3. A fim de propiciar a instrução processual, bem como o contraditório e a ampla defesa, os autos devem retornar à primeira instância, para que tenha seu regular prosseguimento.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.